Tribunal: TJES
Processo: 0024744-52.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024744-52.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0024744-52.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ - ES17372-A, GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO ALVES DE SOUZA
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06, a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 03 de agosto 2019, por volta das 23h3Omin, na Rua Pedro Zangrandi, 346, Bairro Jardim Limoeiro, Serra (casa atrás do Singo's Club), o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Graziele Aleixo Soares, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões constantes no laudo bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

Retira-se dos autos que, após uma discussão em razão de o acusado não aceitar que a vítima voltasse a morar na casa da mãe, o acusado se dirigiu até a casa de sua sogra para tentar convencer a vítima de voltar a morar com ele.

No entanto, como a vítima se recusou, o acusado ficou irritado, arrombou a porta do banheiro e a agrediu com socos, além de ter batido a cabeça da vítima conta a parede. Conforme relatado pela vítima, em razão das agressões ficou lesionada nos olhos, testa e braço.

Insta salientar que, de acordo com a vítima, essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo acusado. Por fim, relata que o acusado ainda a ameaçou de morte caso insistisse em sair de casa e voltasse a morar com a mãe dela o que lhe gerou medo.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme consta a fl. 41 dos autos...”

Razões recursais da defesa onde requer a absolvição do apelante pela configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (ID nº 3002208)

Pois bem.

Analisando atentamente os autos tenho que razão não assiste a defesa quanto ao pedido de absolvição pelas razões que passo a expor.

A vítima ao ser ouvida em juízo, conforme mídia acostada aos autos, frisou que se trancou no banheiro após o recorrente insistir em conversar com a mesma, acrescentando que:

“... A DECLARANTE RESOLVEU COMUNICAR A LEANDRO QUE IRIA DEIXA-LO PELO MOTIVO DE IR MORAR COM SUA MÃE. ENTÃO, DIANTE DA NOTICIA, SE ABORRECEU E PASSOU A XINGAR A DECLARANTE COM VARIAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E PASSOU A AMEAÇAR A DECLARANTE DE MORTE. ENTÃO, A DECLARANTE, ASSUSTADA, CORREU PARA DENTRO DO BANHEIRO E SE TRANCOU. EM SEGUIDA, LEANDRO ARROMBOU A PORTA DO BANHEIRO E PASSOU A AGREDIR A DECLARANTE COM SOCOS, CHUTES E BATEU A CABEÇA DA DECLARANTE NA PAREDE. COM A AGRESSÃO A DECLARANTE FICOU LESIONADA NOS OLHOS, NA TESTA E NO BRAÇO...”

Há de se frisar que em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo.

Somado as palavras da vítima, tem-se as declarações da informante/genitora da ofendida Anilzete Porto Aleixo, oportunidade em que disse:

“... que a vítima e o acusado estavam no sofá da casa conversando, enquanto estava no quarto com seu companheiro, quando ouviu um grito da vítima e ao chegar ao local deparou-se com sua filha caída no chão lesionada.

Posteriormente, narrou que ao indagar a vítima esta disse que o acusado insistia em ficar, momento em que acionou a Polícia, e seu marido o tirou da casa. Ainda nas declarações, a Informante alegou que o acusado ameaçou a vítima dias depois os fatos narrados na inicial...” (trecho extraído da r. sentença).

Ademais, tais declarações se coadunam com a prova material produzida, qual seja, Laudo de Exame de Lesões Corporais, onde consta que a vítima apresentava equimose arroxeada em região infraorbitária esquerda e tumefação em hemifronte esquerda.

De grande valia consignar também que a vítima requereu a fixação de Medidas Protetivas.

Nesse contexto, não há dúvida de que o apelante cometeu o delito, estando à autoria comprovada pelas palavras da vítima e demais provas produzidas.

Embora o recorrente tenha apresentando uma versão diversa para os fatos, alegando que teve uma discussão com a vítima, porém, na ocasião apenas se defendeu das investidas da vítima quando ela veio dar uma vassourada nele, a versão por ele apresentada não fora comprovada, nem mesmo foi capaz de gerar dúvida razoável no tocante a autoria do réu.

Da mesma forma a materialidade do delito restou provada pelo Boletim Unificado, bem como pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Não há qualquer possibilidade de se ter acolhida a tese defensiva da legítima defesa.

Como se vê, as provas contidas no presente caderno processual não demonstram a presença de nenhum dos requisitos legais caracterizadores da legítima defesa, mostrando-se isolada a tese narrada pelo ora apelante, mormente quando se analisa as provas constantes dos autos, principalmente, a prova material produzida.

Não há qualquer prova de que a vítima teria agredido o acusado, dando início as agressões. Inexiste qualquer comprovação de provocação injusta à pessoa do recorrente capaz de lhe autorizar o “revide”.

Não bastasse, não se constata qualquer moderação na conduta do réu, eis que a vítima restou lesionada e inexiste nos autos qualquer laudo demonstrando alguma lesão sofrida pelo apelante.

Assim, tenho que restou provado nos autos, pelos depoimentos e demais provas produzidas, que o ora apelante agrediu a vítima, de modo que deve ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº. 11.340/06.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno:

“... Portanto, não há dúvida de que a conduta do apelante percorreu todas as fases do crime, como bem asseverou o Magistrado sentenciante, restando caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Fazendo comprovada a conduta e a tipicidade do crime, bem como da inocorrência dos requisitos caracterizadores da excludente de ilicitude alegada ou de qualquer outra, inclusive de culpabilidade, fazendo com que a condenação seja, s. m. j., medida impositiva...”

Destaco que há que se combater, com veemência, os delitos contra mulher que cresceu de forma assustadora.

De forma subsidiaria a defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, todavia tal pedido também não merece provimento.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o Dr. Juiz de Direito assim as valorou:

“... Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional...”

Diante da valoração feita das circunstâncias judiciais aplicou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Infere-se que o magistrado levou em conta a agressividade exacerbada do réu na prática do crime, bem como o desgaste emocional causado à vítima.

Tem-se que de fato tais circunstâncias devem ser sopesadas em desfavor do apelante.

O recorrente demonstrou agressividade exacerbada quando além de adentrar a casa da mãe da vítima, arrombou a porta do banheiro em que a mesma se encontrava buscando abrigo, para atingir seu intento criminoso. Vê-se que não se trata o caso de mera agressão, mas situação na qual o réu venceu obstáculos para lesionar a vítima.

Cabe frisar que a pena fora aplicada tão somente 01 (um) mês acima do mínimo legal, portanto, de forma coerente, razoável e proporcional, não comportando qualquer reparo.

Por fim, não cabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a prática de infração penal contra a mulher no âmbito doméstico, com violência, não permite a substituição da pena.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do apelo, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – APELO DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pelas palavras da vítima, pelos depoimentos constantes dos autos, bem como pelas demais provas produzidas, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

2. Não se fazem presentes nenhum dos requisitos legais caracterizadores da legítima defesa, mostrando-se isolada a tese narrada pelo ora apelante, mormente quando se analisa as provas constantes dos autos, principalmente, a prova material produzida. Não há qualquer prova de que a vítima teria agredido o acusado, dando início as agressões. Inexiste qualquer comprovação de provocação injusta à pessoa do recorrente capaz de lhe autorizar o “revide”. Não bastasse, não se constata qualquer moderação na conduta do réu.

3. Inexiste falar em fixação da pena-base no mínimo legal quando presente circunstâncias judiciais negativas.

4. A prática de infração penal contra a mulher no âmbito doméstico, com violência, não permite a substituição da pena.

5.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024744-52.2019.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.